Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-83.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. VALOR ESTORNADO E POSTERIORMENTE COBRADO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado apresentado pelo banco requerido contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar tanto a requerida TIM S.A quanto o CARTÃO BRB ao pagamento de reparação por danos morais à autora no valor de R$ 4.000,00, de forma solidária, além de condená-lo na obrigação de readequar a fatura do cartão da autora, com a exclusão das citadas cobranças indevidas, decotando seus respectivos juros e encargos.
2. Nas razões recursais, o requerido afirma não haver qualquer ilícito praticado pelo banco. Sustenta que a fraude decorreu tanto pela negligência do autor na guarda e sigilo do cartão e senha pessoal, quanto à falha na prestação dos serviços da empresa de telefonia. Requer seja o recurso recebido no efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução do quantum fixado à título de danos morais.
3. Recurso tempestivo adequado à espécie e com preparo regular. Contrarrazões pelo autor e pela requerida TIM S.A.
4. A TIM S.A apresentou a comprovação do pagamento da condenação por danos morais (ID 66481455).
5. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não é o caso. Efeito suspensivo indeferido.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A autora propôs ação de indenização por danos materiais e morais contra o CARTÃO BRB S/A e a TIM Celular S.A na qual impugna as compras realizadas de forma fraudulenta com o uso de seu cartão de crédito, no total de totalizando R$ 9 989,11, além da indevida alteração de titularidade de chip da operadora TIM S/A.
8. A controvérsia instaurada na fase recursal consiste em averiguar o cabimento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e o respectivo valor arbitrado.
9. O banco recorrente efetuou o estorno em conta corrente dos danos materiais referentes aos gastos fraudulentos no total de R$ 9.989,11. Contudo, conforme demonstrado pela autora, os valores foram novamente lançados na fatura de seu cartão de crédito (IDs 65776931 - Págs. 4 e 5).
10. Desse modo, irretocável o entendimento do juízo de origem que determinou a readequação da cobrança das despesas lançadas no cartão de crédito da autora.
11. Quanto ao dano moral, em que pese a falha na prestação do serviço, não restou demonstrada a existência de ofensa significativa a direitos da personalidade, capaz de atingir a integridade física ou psíquica da autora, bem como sua honra ou dignidade. Embora tenha trazido aborrecimentos, a situação vivenciada não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira visto que os desdobramentos negativos foram decorrentes de fraude.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para afastar a condenação a título de danos morais imposta ao banco recorrido.
13. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.